Tribunal: TJMT
Processo: 0000724-63.2008.8.11.0059
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000724-63.2008.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[INSTITUTO BRAS DO MEIO AMBIEN E DOS REC NAT RENOVAVEIS - CNPJ: 03.659.166/0013-46 (APELANTE), W. G. ROSA MADEIREIRA - CNPJ: 04.104.670/0001-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DECLINOU COMPETÊNCIA À JUSTIÇA FEDERAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO FEDERAL – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – JUSTIÇA FEDERAL – ART. 109, § 4º DA CF – REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL - RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DO RECURSO.

“Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional FEDERAL julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada”. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
,
contra sentença proferida pelo juízo da 1ª
Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT,
M.M. Juiz
Daniel de Sousa Campos,
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 724-63.2008.811.0059

movida em face
de
W.G. ROSA MADEREIRA - ME
, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c artigo 156, V do Código Tributário Nacional.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante
a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que não foram respeitados os procedimentos descritos no art. 40 da Lei nº 6.830/80.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença extintiva, prosseguindo a execução em ulteriores termos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
contra a sentença proferida nos autos da execução fiscal, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinta a execução
,
com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo Civil c/c artigo 156, V do Código Tributário Nacional.

Ressai dos autos que a parte Apelante
INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA
ajuizou, em
21/05/2008,
a Ação de Execução Fiscal em desfavor de
LUCIANO V. BRAGA E CIA LTDA – AGRO VALE e MARCELO DUSSO VASCONCELOS BRAGA
,

visando o recebimento de
R$ 13.649,60
(treze mil, seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos).

Na espécie, a causa de pedir não se relaciona com débito fiscal estadual ou municipal, o que afasta a competência da Justiça Estadual.

Por outro lado, é certo que o Apelante se trata de autarquia Federal, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, nos termos da Lei 7.735/1989.

Cumpre ressaltar que a demanda foi processada pela justiça estadual, em observância ao art. 109, §3º da Constituição Federal, isto é, em razão da inexistência de vara do juízo federal na referida comarca.

Logo, é cediço que se trata de competência da Justiça Federal o julgamento de execução fiscal de débito oriundo de autarquia federal, nos termos do art. 109, I, e §4º da Constituição Federal ̧ in verbis:

Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

§ 3º Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela justiça estadual.

§ 4º Na hipótese do parágrafo anterior, o recurso cabível será sempre para o Tribunal Regional Federal na área de jurisdição do juiz de primeiro grau.

Ainda, é o entendimento deste Sodalício e de outros Tribunais:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA COMUM - IBAMA - AUTARQUIA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
Por ser o IBAMA autarquia federal, em respeito ao preceituado no art. 109, I, da Constituição federal, será de competência da Justiça Federal as ações em que figure em um dos pólos da demanda.

(N.U 0027382-54.2001.8.11.0000, MUNIR FEGURI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/02/2002, Publicado no DJE 19/04/2002) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA – AUTARQUIA FEDERAL - JULGAMENTO EM PRIMEIRO GRAU – JUSTIÇA ESTADUAL – COMPETÊNCIA DELEGADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, §3º, DA CF - COMPETÊNCIA RECURSAL – JUSTIÇA FEDERAL. Nos termos do artigo 108, II, da Constituição da República, compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pela Justiça Estadual no exercício de competência delegada. (N.U 0001328-91.2002.8.11.0040, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INSS. TRABALHADOR RURAL. PRETENSÃO DE ACRÉSCIMO DE 25% EM APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. Hipótese em que a parte autora busca a concessão de adicional de 25% em sua aposentadoria por idade rural. A competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar ações ajuizadas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é fundada em regra de exceção (artigo 109, I, segunda parte, da CF), ou seja, não devem tramitar na Justiça Estadual eventuais ações que não digam respeito, exclusivamente, a acidente de trabalho. Em vista disso, a competência para julgamento de causa de pedir que envolve questão puramente previdenciária não se enquadra na exceção prevista no art. 109, I, segunda parte, da CF, incumbindo o processamento e julgamento ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Recurso Extraordinário nº 461.005/SP). COMPETÊNCIA DECLINADA AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO. (Agravo de Instrumento Nº 70081484396, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 10/05/2019). (TJ-RS - AI: 70081484396 RS, Relator: Eduardo Kraemer, Data de Julgamento: 10/05/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/05/2019)

Destarte, o processamento e julgamento do presente recurso compete ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Ante o exposto,
reconheço a incompetência desta Egrégia Corte de Justiça, devendo os autos serem remetidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020